Tribunal: CARF
Processo: 12965.000826/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12965.000826/2008-15
ACÓRDÃO
2301-011.871 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE CLAUDIO MARCON
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A compensação do IRRF sobre rendimentos pagos a acionistas
controladores, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado está condicionada à comprovação do seu efetivo
recolhimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Andre Barros de Moura (substituto
integral), Carlos Eduardo Avila Cabral e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.871 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12965.000826/2008-15
2
RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 08/11) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 (e-fls. 26/30), onde se apurou a Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF de R$ 18.217,44 referente à fonte pagadora Fiori Cerâmica Ltda.
A Impugnação (e-fls. 02/04) foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/JFA em
decisão assim ementada (e-fls. 32/34):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO. RETENÇÃO NA FONTE DE SÓCIO. PROVA DO
RECOLHIMENTO.
Na situação em concreto, onde o contribuinte é sócio administrador da própria
fonte pagadora e tendo o lançamento se motivado em razão da ausência de
recolhimento de suposto imposto retido, há que se demonstrar, de forma cabal,
que o aduzido imposto retido efetivamente fora recolhido, para efeito de
considerá-lo.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 30/08/2010 (e-fls. 147), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 13/09/2010 (e-fls. 37/43, 148) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Sustenta que, conforme comprovante de retenção apresentado, sofreu da fonte
pagadora Fiori Cerâmica Ltda descontos de Imposto de Renda da Pessoa Física no valor total de R$
18.217,44, sendo inquestionável o direito de compensar o referido montante em sua declaração
de ajuste anual. Alega que o recolhimento do imposto, na forma da lei, cabia à pessoa jurídica
encarregada da retenção.
- Defende que a falta de pagamento ou a compensação irregular do tributo retido
na fonte diz respeito tão somente à pessoa jurídica Fiori Cerâmica Ltda. e à Receita Federal do
Brasil.
- Aduz que, sendo a fonte pagadora, por força de lei, responsável pelo recolhimento
do tributo regularmente retido, nada pode ser exigido do contribuinte de fato, ou seja, daquele
que sofre o desconto.
- Reconhece que, na hipótese de ser devido o imposto e deixar a fonte pagadora de
promover a retenção, o Fisco pode exigir o tributo do próprio contribuinte de fato. No entanto,
afirma que na situação concreta o sujeito passivo sofreu, comprovadamente, o desconto do
Imposto de Renda no valor de R$ 18.217,44, não sendo possível atribuir a ele a responsabilidade
pelo seu recolhimento.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.871 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12965.000826/2008-15
3
- Alega que, conforme comprovantes em anexo, a Fiori Cerâmica Ltda. aderiu ao
parcelamento da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, a fim de liquidar todos os seus débitos de
tributos federais, entre os quais o Imposto de Renda retido no caso em exame.
A 2a Turma Extraordinária da 2a Seção do CARF converteu o julgamento do Recurso
Voluntário em Diligência (Resolução no 2002-000.217) para que a Unidade de Origem elaborasse
relatório conclusivo indicando se o crédito tributário devido pela empresa Fiori Cerâmica Ltda
referente ao ano calendário 2005 havia sido integralmente quitado e se o IRRF de R$ 18.217,44
declarado pelo contribuinte para a fonte pagadora estaria incluído nesse montante (e-fls.
149/151).
Em atendimento, foram anexados aos autos os seguintes documentos: Informação
no 11/2021-RFB/DEVAT/EQREV/REVFAZPJ elaborada pela autoridade fiscal (e-fls. 187/189) e
Resultado da Consulta de Inscrição Localizada emitido pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (e-fls. 193/200).

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se do art. 87 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99), vigente à época dos fatos, que a compensação do IRRF somente é permitida se os
rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se restar comprovada a retenção efetuada pela fonte pagadora.
No entanto, tratando-se de acionista controlador, diretor, gerente ou representante
da pessoa jurídica, que efetua a retenção do imposto e informa o valor correspondente à Receita
Federal do Brasil - RFB, torna-se necessária também a comprovação do efetivo recolhimento do
imposto retido, haja vista a responsabilidade solidária prevista no art. 723 do RIR/99:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
descontado na fonte (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-
se ao período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei
no 1.736, de 1979, art. 8o, parágrafo único).
Nesses casos, não basta a indicação da retenção do imposto no comprovante de
rendimentos ou na DIRF apresentada pela fonte pagadora, devendo ser demonstrado também o
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.871 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12965.000826/2008-15
4
seu efetivo recolhimento para que o contribuinte possa realizar a compensação em sua
Declaração de Ajuste Anual.
Na situação em exame, a autoridade fiscal procedeu à glosa do IRRF em litígio por
não ter sido identificado o seu recolhimento pela empresa Fiori Cerâmica Ltda, da qual o
contribuinte é sócio administrador (e-fls. 09).
O julgamento de primeira instância manteve o lançamento pelo mesmo motivo (e-
fls. 33).
Em vista dos argumentos e elementos de prova trazidos pelo recorrente, a 2a Turma
Extraordinária da 2a Seção do CARF encaminhou os autos em Diligência para que a Unidade de
Origem informasse se o crédito tributário devido pela empresa Fiori Cerâmica Ltda referente ao
ano calendário 2005 havia sido integralmente quitado e se o IRRF de R$ 18.217,44 declarado pelo
contribuinte para a fonte pagadora estaria incluído nesse montante (e-fls. 149/151).
Da leitura da Informação no 11/2021-RFB/DEVAT/EQREV/REVFAZPJ elaborada pela
autoridade fiscal (e-fls. 187/189) e do Resultado da Consulta de Inscrição Localizada emitido pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (e-fls. 193/200), acostados ao processo em atendimento
à Resolução no 2002-000.217, verifica-se que a fonte pagadora, de fato, efetuou o recolhimento
do valor declarado em DIRF a título de IRRF, não merecendo prevalecer a compensação indevida
apurada.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 221
DF CARF MF
Original